Tribunal: TJDFT
Processo: 0718828-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVERSÃO DE POLOS. DEVEDORES QUE TORNARAM-SE CREDORES PELO PAGAMENTO A MAIOR DO DÉBITO. TRAMITAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DECURSO DE PRAZO. APLICAÇÃO DO ART. 523, §1o DO CPC. ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não deve prosperar a alegação do recorrente de que não havia sido iniciada a fase de cumprimento de sentença nos autos, não tendo sido obedecida qualquer formalidade que antecede tal fase, pois, o que ocorreu, sem que houvesse qualquer pagamento voluntário pelo executado, foi a inversão dos polos, tendo em vista que o cumprimento de sentença já requerido anteriormente pelo próprio agravante se deu com pagamento a maior pelos então devedores que, diante das circunstâncias, tornaram-se credores e então peticionaram pelo pagamento de seu crédito.
2. Como o agravante foi intimado, na mesma ocasião da decisão que recebeu o cumprimento de sentença do recorrido, a pagar o débito, no prazo de 15 dias e, deixou de fazê-lo, o débito deve, de fato, com base no art. 523, §1o, do CPC, ser acrescido de multa e de honorários advocatícios, como fez o agravado ao apresentar sua planilha de cálculos
3. Passados mais de 2 anos desde a intimação do recorrente para pagamento voluntário, sem ter efetuado qualquer pagamento do débito, a decisão deve ser mantida na íntegra, pois, ainda que fosse o caso de se determinar um novo início de cumprimento de sentença, a multa e os honorários previstos no art. 523 ainda deveriam ser mantidos pelo transcurso integral do prazo para o pagamento voluntário, sem as penalidades agora impugnadas.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.